Tribunal: STJ
Processo: 0051281-98.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 892153 - SP (2024/0051281-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIELY CRISTINA NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO - SP478700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, com fundamento em supressão de instância e
habeas corpus
ausência de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal
de Justiça pode analisar originariamente alegação que não foi
conhecida pelo Tribunal de origem.
3. Outra questão diz respeito à tese de ausência de supressão de
instância sob a perspectiva da Corte local.
III. Razões de decidir
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na via eleita, conhecer
de matéria que não foi previamente examinada pela Corte local, sob
pena de indevida supressão de instância.
5. Não há impedimento ao conhecimento do
pelo Tribunal
writ
a quo
quanto à tese de ilegalidade do mandado de busca e apreensão
domiciliar expedido, tendo em vista que o ato coator indicado foi
proferido por Juiz de Direito.
6. A omissão do Tribunal estadual em apreciar a tese defensiva
configura indevida negativa de prestação jurisdicional, devendo ser
examinado o pedido exposto no
na origem,
writ
dentro das balizas de
cognição próprias à espécie.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental parcialmente provido para determinar que o
Tribunal de origem analise a tese de ilegalidade do mandado de
busca e apreensão expedido pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA47921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 97a952f4-284b-49ad-acd5-8afc6547f7a6

"1. A supressão de instância impede o
Tese de julgamento:
conhecimento originário da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça. 2. Não há óbice ao conhecimento de
pelo
habeas corpus
Tribunal estadual quando o ato coator indicado foi proferido por Juiz
de Direito. 3. A omissão do Tribunal estadual em apreciar o mérito
da tese defensiva sem fundamentação idônea configura indevida
negativa de prestação jurisdicional".
STJ, AgRg no HC 597.244/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
12/8/2020
no HC 793.334/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, RHC 107.237/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha
12/6/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
22/10/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 97a952f4-284b-49ad-acd5-8afc6547f7a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 892153 - SP (2024/0051281-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GABRIELY CRISTINA NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO - SP478700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, com fundamento em supressão de instância e
habeas corpus
ausência de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal
de Justiça pode analisar originariamente alegação que não foi
conhecida pelo Tribunal de origem.
3. Outra questão diz respeito à tese de ausência de supressão de
instância sob a perspectiva da Corte local.
III. Razões de decidir
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na via eleita, conhecer
de matéria que não foi previamente examinada pela Corte local, sob
pena de indevida supressão de instância.
5. Não há impedimento ao conhecimento do
pelo Tribunal
writ
a quo
quanto à tese de ilegalidade do mandado de busca e apreensão

domiciliar expedido, tendo em vista que o ato coator indicado foi
proferido por Juiz de Direito.
6. A omissão do Tribunal estadual em apreciar a tese defensiva
configura indevida negativa de prestação jurisdicional, devendo ser
examinado o pedido exposto no
na origem,
writ
dentro das balizas de
cognição próprias à espécie.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental parcialmente provido para determinar que o
Tribunal de origem analise a tese de ilegalidade do mandado de
busca e apreensão expedido pelo Juízo de primeiro grau.
"1. A supressão de instância impede o
Tese de julgamento:
conhecimento originário da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça. 2. Não há óbice ao conhecimento de
pelo
habeas corpus
Tribunal estadual quando o ato coator indicado foi proferido por Juiz
de Direito. 3. A omissão do Tribunal estadual em apreciar o mérito
da tese defensiva sem fundamentação idônea configura indevida
negativa de prestação jurisdicional".
STJ, AgRg no HC 597.244/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
12/8/2020
no HC 793.334/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, RHC 107.237/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha
12/6/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
22/10/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIELY CRISTINA
NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Ministro Teodoro Silva Santos,
por intermédio da qual o pedido de
não foi conhecido, em razão
habeas corpus
da supressão de instância e da ausência de negativa de prestação
jurisdicional (fls. 63-65).
Consta que durante o cumprimento de mandado de busca e
apreensão expedido pelo Juízo de primeiro grau a ora agravante foi presa em
flagrante diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual foi
denunciada. O Magistrado singular homologou o auto de prisão e concedeu a
liberdade provisória à acusada mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas.
A Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que
habeas corpus
não conheceu do
e, em seguida, rejeitou os embargos de declaração
mandamus
opostos contra o acórdão proferido.

Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que a
homologação da prisão em flagrante pelo juízo de primeiro grau já implicou na
análise da legalidade do mandado de busca e apreensão expedido, o que
afastaria o fundamento da supressão de instância consignado pela Corte local.
Destaca que a jurisprudência do STJ e do STF é clara quanto à
ilegalidade de mandados de busca e apreensão genéricos e indiscriminados.
Busca, assim, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de
que seja reconhecida a nulidade apontada.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
O acórdão impugnado não conheceu do
originário com
habeas corpus
base na seguinte fundamentação (fls. 54-55):

O Impetrante alega que o mandado de busca e apreensão seria
genérico, pois não especificou a residência objeto da busca e
apreensão, já que no endereço nele declinado, encontram-se três
residências distintas (Rua do Inverno, no 625, Parque Náutico,
Mairiporã fls. 25); o que implicaria na sua nulidade e das demais
provas dele decorrentes, levando, consequentemente, à ausência de
justa causa.
O presente Habeas Corpus foi impetrado a fim de que o Inquérito
Policial seja trancado pela ausência de justa causa; todavia, verte dos
autos principais que não houve pedido formulado neste sentido em
Primeira Instância, sendo que a análise prematura da matéria por
este Egrégio Tribunal de Justiça implicaria em indevida supressão de
Instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que
não somente pode como deve ser evitado.

Desse modo, considerando que o Tribunal local não se manifestou
acerca da tese deduzida na inicial do
, a insurgência, de fato, não
mandamus
pode ser conhecida, pois matéria que não foi analisada no Tribunal estadual
não pode ser objeto de análise desta Corte Superior, sob pena de indevida
(AgRg no HC 597.244/SP, relator Ministro Nefi
supressão de instância
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/08/2020
18/08/2020
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)

4. "[N]ão tendo a tese defensiva atinente à ilicitude das provas
existentes em desfavor do acusado sido analisada pela Corte local
sob o mesmo enfoque ventilado nas razões iniciais do presente
mandamus, não cabe a este Tribunal Superior inaugurar a apreciação
do tema, sob pena de incursão em vedada supressão de instância"
(AgRg no HC n. 769.880/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO,
Desembargador Convocado do TJDFT, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
7/3/2023
10/3/2023
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n. 793.334/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
; DJe de
).
12/06/2023
15/06/2023

Ocorre que, diferentemente do exposto no acórdão impugnado, não
há impedimento ao conhecimento do
pelo Tribunal
quanto à
writ
a quo
ilegalidade do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido, tendo em
vista que o ato coator indicado foi proferido por Juiz de Direito, sendo certo
que o primeiro exame da matéria compete ao Tribunal local, para que, só
então, permanecendo eventual constrangimento ilegal, a questão seja passível
de conhecimento perante o Superior Tribunal de Justiça.
Assim, em virtude da omissão decorrente da não apreciação da tese
defensiva - na contramão do princípio da inafastabilidade da jurisdição -,
impõe-se determinar ao Tribunal estadual que examine o pedido exposto no
na origem, evidentemente, dentro das balizas de cognição adequadas à via
writ
do remédio heroico.
Nessa linha,
:
mutatis mutiandis

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO,
REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. TESES DE NULIDADE E EXCESSO
DE LINGUAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA AUSÊNCIA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
(...)
4. As teses referentes à ilicitude da prova e ao excesso de linguagem
não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede
o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça,
sobrepujando a competência da Corte local, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo
grau de jurisdição e do devido processo legal.
5. Compulsando os autos, contudo, é imperioso consignar que a
defesa, de fato, formulou tais pedidos na impetração originária, e que
o Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, deixando de
apreciar o pleito formulado no writ, ao fundamento de que 'não
admitem a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio
processual adequado, exceto quando flagrante a ilegalidade apontada
[...]'.
6. 'A não manifestação do eg. Tribunal a quo sobre o mérito da
impetração, na hipótese, configurou indevida negativa de

prestação jurisdicional. Tratando-se de questão relevante,
devidamente suscitada no writ originário, e não apreciada,
devem os autos ser remetidos à eg. Corte estadual para que se
pronuncie acerca da quaestio' (HC n. 398.690/SC, relator
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
,
3/8/2017
DJe de
).
10/8/2017
7.
Recurso
parcialmente
conhecido,
e,
nessa
extensão,
desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Tribunal
de Justiça do Estado do Piauí que aprecie o mérito (referentes aos
capítulos decisórios remanescentes) do habeas corpus originário como
entender de direito.
(RHC n. 107.237/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
22/10/2019
28/10/2019
grifamos).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental tão
somente
para determinar que o Tribunal de origem analise a tese de

ilegalidade do mandado de busca e apreensão, ventilada no mandamus
originário, dentro das balizas de cognição próprias à espécie, como entender
de direito, afastada a conclusão de que há supressão de instância do tema.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0051281-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 892.153 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15031635520238260535 15086683620238260338 23074982023
23257084220238260000 2325708422023826000050000
PAUTA: 19/08/2024
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO
ADVOGADO
: JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO - SP478700
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIELY CRISTINA NUNES DA SILVA
CORRÉU
: RENATO LADEIA PELEGRINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIELY CRISTINA NUNES DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO - SP478700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
DR JORGE IGOR DE FACIO PISSUTO, PELA PARTE AGRAVANTE: GABRIELY
CRISTINA NUNES DA SILVA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245155128614461515@
2024/0051281-7 - HC 892153 Petição : 2024/0013923-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:10:53
Código de Controle do Documento: E6532D43-6B6F-40E1-B771-6C8C25CB61F6